Tribunal: TJMT
Processo: 1030878-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030878-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE TRINDADE VIEIRA BREDA - CPF: 021.103.791-54 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se houve a contestação das compras realizadas por meio de emissão de cartão de crédito virtual, após o roubo do aparelho celular do correntista e a instituição financeira lançou os valores na fatura e efetuou a cobrança destas, restou configurada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

As instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030878-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceira Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Karoline Trindade Vieira Breda

Recorrido(s):

BANCO INTER S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024.

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito. - Revogo a liminar de id 121279344. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”.

A Recorrente sustenta que foi vítima de fraude, uma vez que teve seu aparelho celular roubado em 15/06/2023 por volta das 19h30min, na cidade de São Paulo/SP. Ocasião em que ligou para a operadora Vivo a fim de ser bloqueado o aparelho celular, bem como entrou em contato com a empresa requerida para informar o ocorrido e foi informada pela atendente que não houve nenhuma movimentação em sua conta até o momento da comunicação que ocorreu por volta das 22h06min.

Em contrapartida a parte Recorrida alega não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que prima pela segurança dos seus clientes e observa diversos procedimentos a fim de que seja assegurada a referida segurança, destaca ainda que em caso de furto ou roubo do dispositivo habilitado para acesso a conta do cliente, deve haver de imediata a comunicação junto a instituição a fim de que seja evitada qualquer movimentação financeira, conforme previsto em contrato.

Sustenta ainda que as transações questionadas foram realizadas antes da comunicação junto ao banco na modalidade
contactless
com validação posterior de senha, o que comprova a autoria das compras, bem como que se de fato houve fraude, esta foi realizada por terceiros o que afasta a sua responsabilidade.

Da análise dos autos, denoto que a autora comprova que teve seu aparelho celular roubado em 15/06/2023 por volta das 19h30min, bem como que foram realizadas operações financeiras no aplicativo do banco reclamado.

Verifico que o PIX no valor de R$ 1.630,00, foi realizado no mesmo dia e quase que instantaneamente ao momento do roubo, tendo sido efetuado às 19h37min e logo em seguida os meliantes solicitaram um cartão virtual que foi aprovado e utilizado o limite no mesmo instante.

A comunicação junto ao banco foi realizada somente as 22h06min, como relatado pela autora, sendo assim, não havia motivos para o banco bloquear as operações financeiras, visto que não possuía ciência acerca do roubo do aparelho celular onde a autora possuía habilitada a sua conta.

Contudo, além da realização da transferência bancária por PIX, também foi solicitado cartão virtual com a liberação de limite às 19h37min, conforme abaixo se vê:

Portanto, apesar das operações acima demonstradas terem sido realizadas antes da comunicação da consumidora do roubo do seu aparelho celular ao banco, verifico que foram realizadas por meio de cartão modalidade crédito, assim, com a contestação destas compras a instituição financeira detinha a possibilidade de bloquear a liberação destes valores.

Além disso, a liberação do cartão de crédito ocorreu em horário não comercial com a realização de utilização do limite de maneira imediata, tal situação não demonstra que seja culpa exclusiva do consumidor, nem que as operações financeiras realizadas foram mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade exclusiva do portador, tendo em vista que houve a contratação de cartão de crédito por meio de fraude.

Essas circunstâncias revelam a falha na segurança do sistema do banco, que deveria checar ou suspender a utilização dos serviços, a fim de se certificar da regularidade das operações, quando estas se alteram do seu padrão, evitando fraudes e protegendo os seus clientes.

A Reclamada, apesar de afirmar que as operações impugnadas são legítimas, na medida em que foram realizadas por validação da senha pessoal, ignora a documentação enviada pela reclamante, comprovando que foi vítima de roubo.

Pois bem. R
essalto que não há como imputar ao consumidor, dever de adimplir com pagamento de transações efetuadas por bandidos, uma vez que as compras que foram efetuadas à vista, mas por meio de cartão de crédito, sendo possível o bloqueio da liberação dos valores, considerando que a correntista entrou em contato no mesmo dia dos fatos para contestar as transações bancárias.

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante Súmula 479 editada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. 2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.
No caso, a parte autora narrou o roubo do qual foi vítima, tendo seu aparelho celular sido subtraído em 24/8/2021, consoante boletim de ocorrência policial, alegando que, posteriormente, se deparou com operações financeiras suspeitas em suas contas bancárias, realizadas no mesmo dia em que foi vítima do aludido crime, tendo os Bancos réus deixado de cancelar as transações após requerimento extrajudicial
. 4. Conquanto as instituições financeiras afirmem que as operações contestadas foram, sim, realizadas pela parte autora, mediante senha, tal alegação não foi devidamente comprovada, pois os Bancos requeridos não trouxeram aos autos nenhum documento indicativo que as transações foram feitas, de fato, pela parte autora. Também não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes. 5. Configurada a cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente "da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido" (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.

(Acórdão 1674839, 07198082520218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA.

Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Transferência entre contas no montante de R$. 9.663,099. O autor não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente do autor e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. o acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e em algum momento esta tecnologia falhou, visto que os criminosos tiveram acesso aos dados bancários do consumidor. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo.
Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o autor viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente).
E, o autor providenciou a desativação do Token (i-safe) vinculado ao aplicativo do banco réu. Todavia, ainda sim, após tomar essa medida de precaução, os criminosos lograram êxito no golpe. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte do consumidor. Transações fugiam ao perfil do próprio autor. Antes mesmo das transações efetuadas, o agente criminoso requereu modificações na conta do autor que deveriam despertar no sistema de segurança do banco réu um alerta para se evitar a concretização das transações fraudulentas Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos materiais configurados. Indenização no valor de R$ 9.663,99 mantida. Danos morais reconhecidos. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Ação procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10689552820218260100 SP 1068955-28.2021.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/07/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1
. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1o, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Sendo assim, deve ser declarada a inexistência da dívida do cartão de crédito no valor de R$ 3.497,45.

No tocante a condenação a título de dano moral, a recorrente faz jus à indenização, considerando que houve falha na segurança da instituição financeira que implicou um transtorno desarrazoado ao ser cobrado o valor da fatura do cartão de crédito pelas compras contestadas no mesmo dia do roubo, sendo possível neste caso o cancelamento das compras pelo banco. No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
reconheço a inexistência da dívida no valor de R$ 3.497,45 e condeno o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024